Tribunal: TJMT
Processo: 1029101-95.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029101-95.2019.8.11.0041
APELANTE: LUIZA BOAVENTURA DE ARRUDA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZA BOAVENTURA DE ARRUDA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em impugnação ao cumprimento de sentença oposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS julgou extinto o processo, com resolução do mérito.
Em razões recursais, pretende a apelante, em síntese, que seja afastada a compensação dos honorários sucumbências em decorrência da vigência do artigo § 14 do artigo 85 do CPC, bem como que seja condenada a apelada ao pagamento de honorários na fase recursal.
Em contrarrazões a apelada requer o não conhecimento/desprovimento do recurso.
Devidamente intimada, a apelante não se manifestou sobre o não conhecimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O presente recurso merece acolhimento.
Isso porque, de fato, o § 14, do art. 85, da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), inovou ao vedar a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA RECÍPROCA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14), como se verifica na espécie, uma vez que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, o que acarreta na sucumbência recíproca, ex vi do art. 86 do CPC. (TJ-MT 10454264820198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)
COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - VALOR - DPVAT - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 14, NCPC. Os honorários advocatícios são verbas autônomas que pertencem aos advogados das partes. O § 14, do art. 85, da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), veda expressamente a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial. (TJ-MG - AC: 10433130330908001 Montes Claros, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017)
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. A verba honorária pertence ao advogado, não se podendo falar em compensação, a teor da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça, porque não ocorrentes, no caso, os requisitos do art. 368 do Código Civil. A solução apontada na Súmula 306 do STJ encontra-se em franco retrocesso, tanto que o art. 85, § 14, do novo CPC vem a dispor que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial". RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 20150636519 Curitibanos 2015.063651-9, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2015, Segunda Câmara de Direito Civil)
Assim, não é possível a compensação de honorários advocatícios de sucumbência, por aplicação do disposto no art. 85, § 14, da Lei 13.105/2015.
Todavia, não entendo ser o caso de majoração dos honorários já fixados.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO tão somente para afastar a compensação dos honorários advocatícios.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora